Tribunal: TJDFT
Processo: 0712535-52.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712535-52.2017.8.07.0001 RECORRENTE: SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A. RECORRIDO: ROSANGELA MARY DELPHINO DESPACHO Nada a prover quanto a petição de ID no 13936700, porquanto apenas informa a penhora no rosto dos autos determinada pelo MM. Juiz da 8a Vara Cível de Brasília. Retornem os autos ao NUGEP, nos termos da decisão de ID no 11022529. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007